Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712061-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF RECORRIDA: TV MINUTO BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NULIDADE. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por concessionária de mídia em espaços públicos do Metrô/DF, visando à nulidade de processo administrativo sancionador e reequilíbrio econômico-financeiro contratual. A sentença declarou a nulidade do processo administrativo a partir da defesa prévia, determinando nova decisão que analise todos os argumentos da defesa, e fixou honorários proporcionalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São quatro as questões em discussão: i) saber se é devida a revisão contratual por alegado desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia de COVID-19; ii) saber se houve cobrança indevida de valor quitado pela concessionária, ensejando sua restituição; iii) saber se é nulo o processo administrativo sancionador por ausência de análise de argumentos defensivos; iv) saber se deve ser invertida a sucumbência fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a pandemia tenha impactado diversos contratos administrativos, a autora não demonstrou documentalmente a conexão direta entre os prejuízos e a pandemia, tampouco quantificou adequadamente os alegados danos, inviabilizando o reequilíbrio econômico-financeiro. 4. Foi verificada a quitação da parcela relativa ao período de maio de 2022, não havendo cobrança devida remanescente, porém afastada a devolução em dobro, dada a inexistência de má-fé. 5. Mantida a nulidade do processo administrativo sancionador, por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, exigindo nova decisão com fundamentação adequada. 6. Improcede o pedido de inversão da sucumbência, dado o parcial acolhimento do pedido autoral e a aplicação correta do art. 86, parágrafo único, do CPC. 7. Diante do parcial provimento do recurso da autora, redistribui-se os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a fixação dos honorários feita na sentença, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, diante do desprovimento do recurso da parte ré, majora-se os honorários exclusivamente para ela, em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dessa forma, a autora é devedora de honorários correspondentes a 50% de 10% do valor atualizado da causa. Por sua vez, o réu deve pagar honorários correspondentes a 50% de 11% do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do réu (Metro/DF) desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo quando a parte autora não demonstra, de forma clara e documental, a existência de prejuízo e sua relação causal com a pandemia de COVID-19. 2. A cobrança de parcela já quitada não autoriza restituição em dobro quando ausente má-fé da parte credora. 3. É nulo o processo administrativo sancionador em que não há apreciação de todos os argumentos defensivos apresentados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 86; Lei n.o 13.979/2020; Decreto n.o 40539/2020. No especial, a parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, caput e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50, caput e § 1o, ambos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que o acórdão recorrido teria desconsiderado a motivação válida dos atos administrativos praticados no processo, tendo em vista que a decisão administrativa teria sido fundamentada em pareceres técnicos e jurídicos; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido inversão indevida do ônus da prova, tendo em vista que o acórdão guerreado teria presumido o pagamento da Remuneração Mínima Garantida (RMG) referente a maio/2022 sem qualquer prova documental, competindo à parte recorrida comprovar fato extintivo da obrigação; c) artigo 54, § 1o, da Lei 8.666/1993 (correspondente ao artigo 89, §1o da Lei 14.133/2021), por afronta à força obrigatória dos contratos administrativos, por haver sido desconsideradas cláusulas contratuais que disciplinam a forma de cobrança da RMG; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, por contrariedade aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, pois a decisão teria sido baseada em planilha unilateral, em detrimento das disposições contratuais expressas. Em sede extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando ausência de motivação das decisões judiciais; b) artigo 37, caput, por entender ter ocorrido afronta aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, ao invalidar ato sancionador regularmente motivado e ao presumir quitação de obrigação contratual sem prova idônea; e c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando afronta ao devido processo legal e ao contraditório, ao ter sido invertido arbitrariamente o ônus da prova e presumir pagamento sem qualquer suporte probatório, impondo à Administração prova negativa impossível. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, caput e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50, caput e § 1o, ambos da Lei 9.784/1999, 54, § 1o, da Lei 8.666/1993 (correspondente ao artigo 89, §1o da Lei 14.133/2021), bem como 421 e 422, ambos do CC, pois a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 37, caput, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1558408 ED-AgR/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/11/2025). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F